Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-82.2014.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003672-82.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAZIEL DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 003.886.051-11 (APELANTE), ROSIMEIRE LINHARES DA SILVA SOARES - CPF: 004.631.111-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IAGO CHRISTOPHER ZELESKI - CPF: 046.004.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA BORGES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FERREIRA GONZAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FERREIRA GONZAGA - CPF: 055.015.571-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DAYANE DE ARRUDA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A INDICAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS – TESE DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS –
2)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE POSSUEM AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO –
ENUNCIADO 52 DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO –
3)

PARECER PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO NO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE JÁ CONSIDEROU COMO CAUSA DE AUMENTO –
BIS IN IDEM
EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – EXCLUSÃO DE OFÍCIO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são elementos suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, em face de ambos os acusados, quando harmônicos entre si, indicando que os réus faziam comércio de droga na cidade, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime para o de porte de drogas para uso próprio.

2
. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52- TJMT).

3
. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: Exclusão de ofício do crime autônomo de corrupção de menor, mantendo tão somente a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de ROSIMEIRE LINHARES DA SILVA SOARES e JEAZIEL DE OLIVEIRA FREITAS contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT (ação penal código 94757), que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando ROSIMEIRE à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33,
caput
, c/c 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, c/c 244-B do ECA) e JEAZIEL
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006).

Em suas razões, a defesa do apelante visa reforma da sentença requerendo:
1)
A desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas com relação ao réu JEAZIEL, e a absolvição do tráfico com relação a ré ROSIMEIRE com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente,
2)
O reconhecimento do tráfico privilegiado (Razões pags. 164/176-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 434/441-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE é pelo
desprovimento
do recurso da defesa e pela providência de ofício para afastar a condenação da corrupção de menor por estar reconhecida como causa de aumento (pags. 456/466-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou os apelantes JEAZIEL e ROSIMEIRE, respectivamente, pela prática do crime do tráfico de drogas e tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de menor c.c corrupção de menores.

De acordo com a denúncia, no dia 05/09/2014, por volta das 04hr, na Avenida Planalto, nas proximidades do local conhecido popularmente “Inferninho”, cidade de Água Boa-MT, o
apelante JEAZIEL foi flagrado por agentes militares enquanto entregava possíveis
substâncias entorpecentes a JEAN CARLOS MOTA BATISTA, TARCÍSIO DOS SANTOS MUNIZ E GISELE DAYANE DE ARRUDA. Após revista, foi constatado que JEAZIEL
trazia consigo duas porções de substância que aparentava ser cocaína e pesava aproximadamente 11g (onze gramas) e outra porção que pesava cerca de 12g (doze gramas) e aparentava ser maconha, além R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Na ocasião
JEAZIEL afirmou ter recebido a droga da comparsa Rosimeire,
sendo que tal produto seria para venda. A partir de diligências, os policiais militares encontraram na casa de ROSIMEIRE duas trouxinhas de maconha, uma trouxinha de pasta base e R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) em espécie. Na residência da acusada,
também foram encontradas as adolescentes
G.B.M e E. F. G., apurando-se que as mesmas eram utilizadas pela acusada para comercialização de drogas.

A peça acusatória indica que IAGO (que teve o processo desmembrado) era o principal fornecedor do produto ilícito à acusada ROSIMEIRE.

Por esses fatos, JEAZIEL e ROSIMEIRE foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pretende a absolvição da recorrente ROSIMEIRE do delito de tráfico de drogas, alegando, em síntese que
“...nenhuma prova foi produzida com aptidão para induzir racional juízo de certeza e, pois, superar, cabalmente, as versões fáticas de autodefesa apresentada pela acusada.
(pag. 427-PDF).

Ainda, requer a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes com relação ao réu JEAZIEL, justificando, em síntese, que
“...a conduta não se enquadra na conduta típica do art. 33, da Lei nº 11.343/06, devendo haver a reforma da r. sentença para operar a desclassificação...”
(pag. 427-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está configurada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 24/25-PDF), no Boletim de Ocorrência (pags. 35/36-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pags. 38-PDF) e Laudo Pericial (pags. 42/45-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas é inconteste, para ambos os apelantes, devendo ser mantida a sentença condenatória. Vejamos.

O policial VANDERLI, ouvido em juízo, confirmou que fez a prisão do recorrente JEAZIEL, no momento em que ele passava droga para outra pessoa, bem como que ele teria confessado não só a propriedade do entorpecente como também teria pego a droga na “boca” da apelante ROSIMEIRE, disse ainda que, embora não tenha participado da diligência na casa da ré, confirmou que lá é boca de fumo, que o local é de grande movimento de pessoas estranhas entrando e saindo,
verbis:

“POLICIAL VANDERLI: no dia dos fatos... na prisão da Rosimeire eu não participei ... fizemos a prisão de JEAZIEL ... deparamos com eles vendendo droga na cara dura ... na frente do “inferninho” ... o JEAZIEL passando droga pra um outro rapaz ... vi ele entregando e o cara entregando o dinheiro ... depois que prendeu aquele povo lá parou a bagunça ... achamos duas porções de passa base , uma de maconha e 192 reais em dinheiro com ele...quem tinha passado a droga pra eles vender era a ROSIMERIE ... JEAZIEL falou que a droga era dela ...

JUIZA: e a ROSIMEIRE o senhor conhece?

POLICIAL VANDERLI: Conheço mora em frente a casada minha mãe.. lá é ponto de droga mesmo ... minha mãe mora em frente a casa dela... eu tenho 22 anos de polícia hoje... é formiguinha ... lá era direto toda hora ... ela mora muito tempo lá ... Não sei se foi na delegacia ou se foi lá ... sei que ele falou ...

A droga estava um pouco com JEAZIEL e um pouco coma GISELE...

DF: A GISELE justificou?

POLICIAL VANDERLI: falou que era dele...”
(Depoimento do Policial VANDERLI em juízo – pag. 444-PDF).

Do mesmo modo, temos o testemunho Policial AGNALDO, também ouvido em juízo, confirmando que presenciou o apelante JEAZIEL passando a droga para terceiro, bem como que ele teria confessado que o entorpecente seria da apelante ROSIMEIRE, dando o endereço dela, onde foram encontrados mais entorpecente,
verbis:

“POLICIAL AGNALDO: foi em setembro do ano passado...a gente tava passando próximo ali ao local “Inferninho” tava uma movimentação meio estranha, esse JEAZIEL, na hora que ele tava diminuindo a velocidade pra chegar na casa de uma...eu verifiquei ele passando alguma coisa pra outro rapaz e com dinheiro na mão, no momento que eu desci do carro e fiz a abordagem ai na hora que eu me identifiquei como polícia né, por que eu não tava fardado, eles correram né...no que eles correram eu tive que efetuar três disparos, aí eles pararam ... aí na hora que ele foi abordado encontramos a droga com ele... pasta base e maconha...

JUIZA: Tinha uma mulher também?

POLICIAL AGNALDO: Tinha, parece q a mulher é ... o JEAZIEL pediu pra ela e repassou a droga.

JUIZA: Lá na delegacia o JEAZIEL afirmou que tinha recebido entorpecente da comparsa dele que é a ROSIMEIRE?

POLICIAL AGNALDO: É, foi numa casa né... diante disso nós fomos nessa casa... conseguimos pegar mais droga nessa casa lá ... tinha menor.

JUIZA: o senhor sabe se esse local era ponto de venda de droga também?

POLICIAL AGNALDO: Sim, era conhecido como boco de fumo.

JUIZA: como o senhor sabe?

POLICIAL AGNALDO: porque o rapaz falou, “oh peguei na boca da rose”...

JUIZA: e essas pessoas na hora que ele tava entregando a droga lá no começo... na hora ali ... os usuários, os compradores, eles confirmaram naquele momento que tava comprando droga do JEAZIEL?

POLICIAL AGNALDO: Foi, falou ...

DF: o senhor fez a abordagem, como é que o senhor fez a abordagem do JEAZIEL ele falou que era na boca da ROSE ou que tinha comprado numa rua?

POLICIAL AGNALDO: NA boca da rose, inclusive ele falou o endereço ... foi encontrado dentro da bolsa, numa cabeceira e no colchão ...

DF: a quantidade o senhor lembra?

POLICIAL AGNALDO: ...foi quantidade maior do que foi pego com JEAZIEL... separado, inclusive uma certa quantidade em dinheiro.

DF: Alguém assumiu a propriedade dessa droga que foi encontrado nesse residência?

POLICIAL AGNALDO: Não tenho certeza...”
(Depoimento do Policial AGNALDO em juízo – pag. 444-PDF).

Corroborando os depoimentos supra, temos a declaração de NAIMANHWESTER BORGES HENNES, Policial Militar que também participou da prisão em flagrante dos acusados,
ouvido em juízo
declarou que o réu JEAZIEL foi abordado e com ele encontrado uma quantia de droga, momento em que teria confessado ter adquirido o entorpecente com a recorrente ROSIMEIRE, o que acabou por ser confirmado ao diligenciarem na residência da acusada, onde também foram encontradas mais drogas no local:

“no dia a gente foi solicitado... por volta das quatro horas da manhã, formos chamados em apoio, chegando lá tinha um pessoal detido e uma certa quantidade de drogas, denominado “inferninho” lá. Pegamos o pessoal, fizemos a detenção... No SISC o JEAZIEL, perguntamos pra ele onde que ele tinha comprado, ele falou que era na casa da ROSIMEIRE...

JUIZ: Mas o JEAZIEL ele, quando foi enquadrado o que foi que ele falou para o senhor?

POLICIAL: em princípio lá tava acontecendo o tráfico abertamente na rua ... aí lá no SISC o JEAZIEL falou que tinha comprado na casa da ROSIMEIRE ai deslocou eu e o tenente Arruda até o local com o JEAZIEL... eu já sabia que eu já conheço ele de outras situações com relações a tráfico.

JUIZA: a casa dela já era conhecido, visado pela polícia assim?

POLICIAL: já, com certeza. (...) que lá era uma movimentação estranha, entrava e saía gente, vizinhança liga fazendo denúncia...
aí a gente foi fazer uma revista ali numa bolsa encontrou uma certa quantidade de entorpecente
...
aí perguntou se tinha mais, negou aí no colchão tinha um orifício, um furo no colchão aí lá a gente encontrou mais uma quantia de droga de
entorpecente e uma certa quantia em dinheiro também...
A residência na verdade é dela né, aí um cômodo ali ela cedia, alugava para essas adolescente
s...em princípio as drogas se encontravam no quarto onde estava as meninas né, eu não lembro se alguém assumiu... alega desconhecimento...

DF: foi na delegacia que ele falou para os senhores?

POLICIAL: sim... na casa da ROSIMEIRA.

DF: ele falou que comprou da ROSIMEIRE?

POLICIAL: Eu não se ele falou que comprou diretamente dela.”
(Depoimento em juízo – pag. 444-PDF).

Contra os depoimentos dos policiais, supracitados, temos a negativa da apelante ROSIMEIRE, negando envolvimento com o tráfico de drogas, e que não conhecia a adolescente que alugava sua residência.

“ROSIMEIRE: São falso, eu mexo com aluguel ... três dias que ela tava lá a polícia chegou lá ...tem um cômodo grande lá... 250 reais eu alugava... depois que eles levou ela aí que eles apareceu com dinheiro lá...

JUIZA: e esse JEAZIEL?

ROSIMEIRE: eu não tenho contato com ele...eu usava droga nessa época... maconha. Tinha uma rapaz que tava procurando casa pra ela... ela foi levou o dinheiro, pagou.

JUIZ: qual o nome do rapaz que tava arrumando casa para ela?

ROSIMEIRE: Eu não sei... nunca passei por isso, nunca vendi droga.

MP: Como a senhora conheceu Gabriela?

ROSIMEIRE: o dia que ela foi pra alugar a casa... não sabia ela falou que ela de maior ... foi só ela... ela morava sozinha lá...”
(Interrogatório da ré em juízo – pag. 444-PDF).

O apelante JEAZIEL, por sua vez, não depôs em juízo, tendo sido
decretara sua revelia
(Ata de Audiência pag. 286-PDF), na fase policial (pag. 94-PDF) negou a prática do crime de tráfico.

Das provas acima analisadas, não há como dar azo a pretendida absolvição ou desclassificação, postulada pena defesa, porquanto, a palavra da ré ROSIMEIRE

em juízo não revela elementos que possam prejudicar ou desvalidar o depoimento dos policiais, todos coerentes e uníssonos no sentido de que a casa da apelante ROSIMEIRE era conhecida como boca de fumo, que ela fazia venda de droga no local, de modo que sua intenção de imputar as menores a prática de tráfico no local não tem respaldo nos autos, até porque, a referida adolescente teria alugado a casa recentemente (há três dias, apenas). Ainda, as provas dão conta de que o acusado JEAZIEL não só foi pego vendendo droga no local conhecido como “Inferninho” como todos os policiais afirmaram, deforma incontroversa, que ele teria pego a droga coma corré ROSIMEIRE.

Tais testemunhos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte dos apelantes.

Neste pormenor, bom frisar que o policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), os acusados sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp nº 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Assim, conquanto a defesa busca a reforma da sentença, negado a autoria do tráfico de drogas,
da análise do caso concreto e dos fatos como ocorreram dão conta da prática do ilícito de tráfico de drogas
, sendo infundada a tese de absolvição por falta de prova.

Bom frisar, ainda, que
a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância. Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para usuário.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa dos apelantes postula, alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, a ambos recorrentes, sustentando que
“Em momento algum restou provado nos autos que os acusados se dedicavam à atividade criminosa...”
(Razões-pag. 432-PDF).

A magistrada sentenciante, fixou as penas-base dos acusados em seu mínimo legal, cinco anos de reclusão.

Ao acusado JEAZIEL
, não houve qualquer modificação da pena, tendo sido condenado definitivamente em 05 anos de reclusão.

Quanto a acusada ROSIMEIRE, elevou a pena na terceira fase pelo envolvimento de menor no delito de tráfico.

Como bem pontuado nos autos, os apelantes JEAZIEL e ROSIMEIRE respondem em outras ações penais naquela Comarca, conforme se infere dos Ids. 30015995 e 30015997, inclusive o réu é reincidente (executivo de pena nº 275731).

Segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso, inviável o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, sendo acertada a sua não incidência na sentença originária.

DA EXCLUSÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – EX OFFICIO

A douta Procuradoria de Justiça, requer seja afastada a condenação da apelante ROSIMEIRE nas penas do artigo 244-B do ECA, mantendo apenas a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar, pois, em concurso material de crimes.

O pleito procede.

Diante do princípio da especialidade, em verificando envolvimento de adolescente no delito de tráfico de drogas deve ser reconhecida a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, como bem fez a magistrada de origem.

Contudo, igualmente, reconheceu o crime na sua forma autônoma de corrupção de menor, fato que deve ser afastado, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Diante disso, a majorante relativa ao envolvimento de adolescente deve prevalecer sobre o crime autônomo de corrupção de menor porque decorre de legislação específica, à luz do princípio da especialidade, consoante os seguintes precedentes desse Tribunal
: (Ap nº 23572/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 13.11.2014; Ap nº 157085/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal - 6.8.2018).

Assim, considerando que apenas a ré ROSIMEIRE foi condenada pela crime de corrupção de menor (art. 244 –B- ECA), afasto sua incidência, mantendo apenas a causa de aumento do art. 40, VI da Lei de Tráfico de Drogas, redimensionado sua pena definitiva para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa dos réus,
contudo, acolho a sugestão da Procuradoria de Justiça
em favor da apelante para afastar a condenação do delito de corrupção de menores,
e o faço de ofício,
mantendo a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, redimensionado a pena da apelante ROSIMEIRE para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020